Tribunal: TJDFT
Processo: 0707426-58.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO. REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE E NECESSIDADES DO ALIMENTANDO COMPROVADAS. ALTERAÇÃO. DIAGNÓSTICO. TRANSTORNO DO ASPECTO AUTISTA-TEA. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS. TRATAMENTO.
1. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade. Admite-se a alteração do valor fixado quando há rompimento do equilíbrio necessário entre os fatores integrantes desse critério (CC, art. 1.699).
2. A mudança substancial nas despesas do alimentando após a comprovação do diagnóstico de pessoa com Transtorno do Espectro Autista-TEA enseja a revisão dos alimentos, que devem ser custeados por ambos os pais, na medida de suas possibilidades.
3. A ausência de provas quanto à alegada incapacidade financeira do alimentante, somada ao aumento das necessidades do alimentando diante de suas circunstâncias especiais de saúde, ensejam o incremento da obrigação alimentar.
4. Recurso conhecido e não provido.